Tribunal: TJDFT
Processo: 0732143-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HumbertoUl Gabinete do Des. Humberto Adjuto Ulhôa Número do processo: 0732143-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLOS HENRIQUE LEAO COSTA AUTORIDADE: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL- SEEU D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, recebido em plantão judicial, impetrado por PABLO HENRIQUE DE ALMEIDA NORONHA, advogado inscrita na OAB/DF sob o no 32.097, em favor de CARLOS HENRIQUE LEÃO COSTA, contra ato do juízo da Vara de Execução Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de saída temporária. A impetrante alega, em síntese, que o paciente é primário, portador de HIV e foi condenado provisoriamente a uma pena 10 anos e 08 meses de reclusão no regime inicial fechado em razão dos crimes previstos nos artigos 157, §2o,inciso II, e art. 158, §1o, c/c art. 69, todos do Código Penal, outrora fixada pelo Juízo da 6a Vara de Brasília-DF no processo de conhecimento no 0003766-28.2019.8.07.0001, e objeto da execução penal provisória no 0402066-70.2020.8.07.0015. Informa que foi beneficiado com a progressão do regime prisional intermediário em 8/5/2021, com autorização para trabalho externo e saída temporária, mas que, até a presente data, não foi incluído nas condições do regime semiaberto e, portanto, encontra-se preso no regime fechado há mais de 150 (cento e cinquenta) dias, em razão da prisão preventiva. Afirma que o fato da saída temporária ser fora da jurisdição do juízo não impede sua fiscalização, bastando a inclusão de monitoração eletrônica. Aduz que a autoridade coatora deferiu, por ocasião da progressão do regime prisional intermediário, o trabalho externo e saída temporária, e que inexiste suspensão ou revogação no âmbito administrativo ou judicial. Destaca que a saída temporária busca a permissão para visita a sua genitora na cidade de Goiânia, outrora requerida em 20/9/2021, a ser autorizada pelo Juízo de Execução Penal, e que juntou comprovante de endereço da genitora e de seu esposo com a declaração de próprio punho. Expõe que a fumaça do bom direito se faz presente, na medida em que as documentações revelam a procedência do pleito, e o perigo da demora se revela em razão da próxima saída temporária já ser daqui há menos de 48 horas, isto é, no dia 8/10/2021 a 13/10/2021, nos termos da Portaria no 06/2020 da autoridade coatora. Requer liminarmente a saída temporária do paciente nos dias 8/10/2021 a 13/10/2021, 19/11/2021 a 22/11/2021 e 23/12/2021 a 27/12/2021 e, no mérito, seja concedida a ordem de habeas corpus nos termos expostos. Eis o breve relatório. DECIDO Nos termos do art. 4o da Portaria GPR No 1603, de 20 de setembro de 2021, que trata do plantão semanal, somente serão apreciadas as medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. Eis o teor do referido dispositivo regulamentar: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Na situação concreta, infere-se dos documentos que instruem o feito que a impetrante impugna decisão proferida no dia 6/10/2021 que indeferiu as saídas temporárias do ora paciente nos períodos de 8/10/2021 a 13/10/2021, 19/11/2021 a 22/11/2021 e 23/12/2021 a 27/12/2021, a serem usufruídas na cidade de Goiânia/GO. Não se verifica, pois, medida de extrema urgência, porquanto o pedido refere-se a períodos em que a parte pode impetrar o presente remédio constitucional em horário de expediente forense. Feitas essas considerações, deixo de apreciar a medida, pois não se cuida de caso de urgência a ser apreciado no plantão. Distribua-se regularmente o feito. BRASÍLIA, DF, 7 de outubro de 2021 03:34:43. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Plantonista